Tribunal: TJSP
Processo: 9292476-42.2008.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-12
Data de publicação: 2025-10-12

Ementa:
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA PROPOSTA EM FACE DE INSTITUIÇÃO BANCÁRIA DEVIDO A EXPURGOS INFLACIONÁRIOS DECORRENTES DE PLANOS ECONÔMICOS GOVERNAMENTAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELO DO AUTOR. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO, TENDO EM VISTA O JULGAMENTO DA MATÉRIA PELO STF, RESSALVADA A POSSIBILIDADE DE ADESÃO AO ACORDO COLETIVO HOMOLOGADO PELA SUPREMA CORTE.

Ementa:
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA PROPOSTA EM FACE DE INSTITUIÇÃO BANCÁRIA DEVIDO A EXPURGOS INFLACIONÁRIOS DECORRENTES DE PLANOS ECONÔMICOS GOVERNAMENTAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELO DO AUTOR. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO, TENDO EM VISTA O JULGAMENTO DA MATÉRIA PELO STF, RESSALVADA A POSSIBILIDADE DE ADESÃO AO ACORDO COLETIVO HOMOLOGADO PELA SUPREMA CORTE. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO PELO BANCO RÉU-APELADO. SEM RAZÃO. OS REQUISITOS PARA POSSIBILITAR A ADESÃO AO ACORDO COLETIVO HOMOLOGADO PELA SUPREMA CORTE DEVERÃO SER OBSERVADOS EM PRIMEIRO GRAU, QUANDO DA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
I. Caso em Exame
1. Ação de cobrança visando expurgos inflacionários de planos econômicos. Sentença julgou improcedentes os pedidos. Decisão monocrática negou provimento ao apelo, permitindo adesão ao acordo coletivo homologado pelo STF.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a elegibilidade do autor para adesão ao acordo coletivo e (ii) a improcedência dos pedidos em razão da constitucionalidade dos planos econômicos.
III. Razões de Decidir
3. A decisão monocrática foi mantida com base na constitucionalidade dos planos econômicos Bresser, Verão, Collor I e Collor II, conforme decidido pelo STF na ADPF 165.
4. O direito dos poupadores de aderirem ao acordo coletivo foi garantido, com prazo de 24 meses para adesão.
5. Os requisitos para possibilitar a adesão ao acordo coletivo homologado pela Suprema Corte deverão ser observados em primeiro grau, quando da fase de cumprimento de sentença.
IV. Dispositivo e Tese
6. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: 1. A constitucionalidade dos planos econômicos impede ações de cobrança por expurgos inflacionários. 2. Poupadores podem aderir ao acordo coletivo homologado pelo STF. 3. Requisitos para adesão ao acordo coletivo deverão ser observados em primeiro grau, quando da fase de cumprimento de sentença.
Legislação Citada:
? CPC, art. 932, IV; art. 927, I.
Jurisprudência Citada:
? STF, ADPF no 165, Rel. Min. Cristiano Zanin, Tribunal Pleno, j. 26.05.2025.
? STF, RE 631363.
? TJSP, Apelação Cível no 0056943-28.2009.8.26.0000, Rel. Des. Gilson Delgado Miranda, 35a Câmara de Direito Privado, j. 27.07.2025.